Tribunal: CARF
Processo: 16327.903115/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903115/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.549 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. ERRO DE FATO.
O erro de fato na indicação da origem do crédito quando do preenchimento do
PER/DCOMP não pode servir de obstáculo intransponível para o
reconhecimento do direito creditório, uma vez que a contribuinte consiga
demonstrar com documentos hábeis e idôneos a ocorrência do erro de fato,
bem como a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Na espécie, foi indicado no PER/DCOMP crédito originado de pagamento
indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ e foi confirmado que se trata
de saldo negativo de IRPJ apurado no ajuste anual.
PER/DCOMP. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Deve-se deferir o crédito de IRPJ pleiteado por meio de PER/DCOMP quando
houver comprovação nos autos de sua liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903115/2009-51
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.549 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903115/2009-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 16-63.284 –
5a Turma da DRJ/SPO, de 18 de novembro de 2014.
A contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no 37624.28097.050905.1.3.04-6500,
com base em crédito decorrente de pagamento indevido de IRPJ (código de receita 2319)
efetuado em 31/01/2005, no valor de R$ 12.690.612,62.
O Despacho Decisório não homologou a compensação dos débitos declarados,
tendo em vista que foi identificado que o referido pagamento havia sido integralmente utilizado
para a extinção de outros débitos da contribuinte, de modo que não existia crédito disponível.
A DRJ analisou as alegações apresentadas na Manifestação de Inconformidade,
reconheceu direito creditório no total de R$ 1.955.168,74 e confirmou R$ 103.142,89 como sendo o
valor original passível de ser utilizado para homologação das compensações declaradas. Transcrevo
trecho da decisão:
O contribuinte alega que o crédito apurado pode ser aferido mediante o confronto do
DARF indicado com o valor do IRPJ apurado na ficha 11 da DIPJ/2005.
De fato, o espelho da Ficha 11 da DIPJ/2005 Retificadora, transmitida em 27/12/2005,
confirma que o valor do IRPJ devido por estimativa no mês de dezembro de 2004,
totaliza o montante de R$ 10.735.443,89 (fl. 180).
De outro lado, o pagamento efetuado em 31/01/2005, totaliza o valor de
R$ 12.690.612,62. Destarte, não resta duvida de que o contribuinte tem direito ao
crédito de R$ 1.955.168,74 (R$ 12.690.612,62 – R$ 10.735.443,89).

Observa-se no quadro acima que o crédito utilizado é superior ao crédito disponível
(R$ 1.955.168,74), dito de outra forma o crédito disponível após a homologação dos
demais PER/DCOMP(S) (R$ 103.142,89), não é suficiente para extinguir o débito
compensado no PER/DCOMP no 02740.98036.270407.1.3.04-0937 (sic).
O valor reconhecido, contudo, foi insuficiente para compensar a integralidade dos
débitos declarados, de modo que a compensação declarada foi homologada parcialmente.
Segue ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2005
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
Reconhece-se o direito de utilização do credito relativo ao recolhimento efetuado a
maior não confirmado na análise da DCOMP em decorrência de erro de preenchimento
da DCTF.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.549 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903115/2009-51

Cientificado do acórdão recorrido em 26/12/2014, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 23/01//2015, conforme carimbo constante na primeira página do recurso, com suas
razões de defesa.
Em suma, a contribuinte esclarece que teria ocorrido erro material no
preenchimento de PER/DCOMP. Por um lapso, teria apontado a origem do crédito como
“pagamento indevido ou a maior”, enquanto que o crédito, na verdade, teria natureza de saldo
negativo de IRPJ, apurado no exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004). Enfatiza que o valor
pleiteado, no montante de R$ 1.955.168,74, já teria sido reconhecido pela DRJ.
Ao final, requer:
Diante do exposto, requer seja dado integral provimento ao presente Recurso
Voluntário, para que seja reconhecido integralmente o crédito tributário pleiteado,
dcterminando-se o arquivamento do presente processo administrativo.
Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, inclusive com
ajuntada de novos documentos.
A contribuinte transmitiu outros PER/DCOMP que tem por objeto compensações
que utilizaram o direito creditório de que trata os presentes autos, conforme se observa do
demonstrativo a seguir:
PER/DCOMP
PAF
Acórdão CARF
(A) PER/DCOMP 23108.62652.271205.1.7.04-0567
16327.900560/2009-60
-
(B) PER/DCOMP 17290.08633.290705.1.7.04-1902
16327.902268/2009-81
-
(C) PER/DCOMP 17857.43335.050905.1.7.04-5251
16327.902269/2009-26
-
(D) PER/DCOMP 12792.81930.050905.1.7.04-0228
16327.902271/2009-03
1401-005.133, de 19/01/2021
(E) PER/DCOMP 11663.69582.291205.1.3.04-7590 (*)
16327.903115/2009-51
1302-005.550, de 20/07/2021
(F) PER/DCOMP 37624.28097.050905.1.3.04-6500 – autos (*)
16327.903117/2009-41
1302-005.549, de 20/07/2021
(*) Julgados nesta mesma sessão de julgamento, ambos de minha relatoria.

Destaca-se que os PAF no 16327.903115/2009-51 e 16327.903117/2009-41 serão
objeto de julgamento nesta mesma sessão, sendo que ambos os acórdãos são de minha relatoria.
Importa observar, também, que o PAF no 16327.902271/2009-03 foi objeto do
Acórdão no 1401-005.133, de 19/01/2021 – Conselheiro Relator Carlos André Soares Nogueira,
proferido no âmbito deste CARF.
Informações relativas ao citado processo, incluindo Informação Fiscal decorrente
de Despacho de Diligência (fls. 324 a 329) e o completo teor do Acórdão (fls. 362 a 373),
encontram-se anexadas aos presentes autos.
É o relatório.

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.549 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903115/2009-51

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Mérito.
Tratam os autos do PER/DCOMP no 37624.28097.050905.1.3.04-6500, transmitido
com base em crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ
(código de receita 2319), no total de R$ 12.690.612,61. O valor do crédito pleiteado corresponde
a R$ 117.385,13.
Em seu recurso, a contribuinte alega que teria cometido equívocos no
preenchimento da declaração de compensação, incluindo o tipo de crédito informado, de modo
que a origem do direito creditório seria “saldo negativo de IRPJ” apurado no exercício 2005
(01/01/2004 a 31/12/2004).
Tal fato indica uma possível ocorrência de inexatidão material no preenchimento
da declaração e, consequentemente, permite a retomada da análise do direito creditório sobre o
enfoque de crédito originado em saldo negativo de IRPJ.
O Acórdão da DRJ tratou o crédito como originado de pagamento indevido ou a
maior e reconheceu direito creditório no total de R$ 1.955.168,74. O valor confirmado para as
compensações declaradas foi de R$ 103.142,89, inferior ao valor pleiteado no PER/DCOMP,
que foi de R$ 117.385,13.
No caso dos autos, importa ressaltar que já houve decisão proferida no âmbito
deste CARF (Acórdão no 1401-005.133 – Conselheiro Relator Carlos André Soares Nogueira –
PAF no 16327.902271/2009-03), tendo por objeto o crédito em discussão. O referido acórdão,
embasado por informação fiscal decorrente de diligência (fls. 324 a 329), reconheceu que o
direito creditório seria decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2005
(01/01/2004 a 31/12/2004).
Considerando que a questão ficou bem esclarecida no citado Acórdão (fls. 362 a
373), transcrevo trechos da decisão, que adoto como razão de decidir:
Existência do crédito.
Conforme relatado, a autoridade julgadora a quo considerou que a contribuinte não
logrou trazer aos autos na manifestação de inconformidade elementos probatórios
hábeis para demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Entretanto, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF
entendeu que a contribuinte logrou produzir um início de prova com os documentos
juntados aos autos com o recurso voluntário. Para dissipar qualquer dúvida acerca da
liquidez e certeza do crédito pleiteado, aquela Turma converteu o julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal pudesse realizar os procedimentos necessários e
manifestar-se acerca da liquidez e certeza do crédito.
A fiscalização concluiu que a contribuinte efetivamente tinha direito a um crédito de
R$ 1.955.168,74. Trago à colação as palavras da autoridade fiscal:
Então, foi aqui refeito o cômputo do IRPJ apurado em 2004, o qual foi
confrontado com as retenções em fonte do tributo demonstradas no comprovante
de rendimentos apresentado pelo interessado, sendo também confrontado com as
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.549 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903115/2009-51

estimativas mensais de IRPJ quitadas por pagamento. Feito isto, foi
demonstrado que, de fato, houve um recolhimento a maior do IRPJ no valor
de R$ 1.955.168,74 o qual poderia ser diretamente compensado com os
débitos mostrados no quadro 01 ou ser computado no saldo negativo de
IRPJ apurado ao final de 2004. Na primeira hipótese, haveria um saldo
devedor a pagar em controle no processo de cobrança no 16327.902721/2009-50
de R$ 27.687,24 referente ao PIS de julho de 2005 declarado no valor de R$
84.500,00; na segunda, o saldo negativo de IRPJ acrescido da parcela do
pagamento indevido de R$ 1.955.168,74 se mostra suficiente para a completa
extinção dos valores mostrados no quadro 01. Tal divergência ocorre por conta
do pagamento indevido ser atualizado pela taxa SELIC de fevereiro e março de
2005, ao passo que o saldo negativo de IRPJ é corrigido pela mesma taxa de
janeiro a março de 2005. Foi então salientado que caberá ao CARF determinar se
utiliza o saldo indevido do pagamento de R$ 1.955.168,74 diretamente na
compensação dos débitos ou se primeiro o incorpora ao saldo negativo do
imposto de 2004 para que esse saldo negativo incrementado seja utilizado nas
compensações aqui examinadas. Por fim, foi destacado que o saldo negativo de
IRPJ de 2004 aqui examinado não foi utilizado na compensação de outros
débitos além daqueles mostrados no quadro 01, conforme pesquisa realizada no
sistema SCC. (grifo original)
Portanto, verifica-se que, em função da Taxa Selic, se o direito creditório for
considerado como originado de pagamento indevido ou maior, o valor reconhecido é insuficiente
para homologar o total das compensações declaradas nos PER/DCOMP, mas, se for entendido
que se trata de saldo negativo de IRPJ, o crédito confirmado é suficiente para homologar
integralmente estas mesmas compensações.
Dessa forma, alinho-me à decisão proferida no Acórdão no 1401-005.133, para
incorporar o pagamento de estimativa mensal indicado nos autos à apuração do resutlado do
período e confirmar a existência de direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ,
apurado no exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004), no total de R$ 1.955.168,74.
Conforme relatado, este direito creditório foi indicado como origem do crédito em
diversas declarações, tendo sido objeto das DCOMP nos (1) 23108.62652.271205.1.7.04-0567,
(2) 17290.08633.290705.1.7.04-1902, (3) 17857.43335.050905.1.7.04-5251, (4) 12792.81930.
050905.1.7.04-0228, (5) 11663.69582.291205.1.3.04-7590 e (6) 37624.28097.050905.1.3.04-
6500, incluindo a declaração de compensação objeto dos autos.
Assim, como estes PER/DCOMP indicaram o mesmo direito creditório como
origem do seu crédito, o total reconhecido, que foi de R$ 1.955.168,74, deve ser utilizado na
compensação de todos os débitos confessados nestas declarações.
Destaca-se, ainda, que em cada PER/DCOMP é informada a parcela do crédito
original necessária para a extinção por compensação dos débitos declarados.
No caso dos autos, foi declarado no PER/DCOMP crédito no valor original de
R$ 117.385,13, de modo que o valor passível de ser utilizado nas compensações declaradas no
PER/DCOMP objeto dos autos fica limitado a este montante.

Observa-se que no recurso voluntário a interessada informou que o valor do
crédito original utilizado para nas compensações declaradas corresponderia a R$ 116.781,72,
conforme quadro a seguir:
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.549 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903115/2009-51

Para efeitos desta decisão, na apuração do crédito adicional, será considerado o
valor declarado no PER/DCOMP, ou seja, R$ 117.385,13.
Na situação em análise, o Acórdão da DRJ reconheceu crédito original disponível
no montante de R$ 103.142,89, de modo que o crédito adicional reconhecido na presente decisão
totaliza R$ 14.242,24 (R$ 117.385,13 - R$ 103.142,89).
Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada a
decisão proferida no Acórdão da DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário, de forma
que seja homologada a compensação declarada até o limite do crédito adicional disponível para
ser utilizado nos presentes autos, que é de R$ 14.242,24.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital